Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702645-23.2021.8.07.0010 RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico deve se submeter às formalidades disciplinadas no artigo 226, do Código de Processo Penal, devendo ser corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese dos autos, havendo robusto arcabouço probatório que corrobora o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, é possível concluir-se pela autoria dos crimes. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Provada a materialidade e a autoria de 3 crimes de roubo, em continuidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. Segundo o entendimento desta Corte, em caso de continuidade delitiva, as penas de multa não devem ser somadas, devendo ser aplicadas conforme o critério trifásico, estabelecendo-se uma relação de proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e a impropriedade do reconhecimento pessoal feito em sede extrajudicial pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 226, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus” (AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (absolvição por insuficiência probatória, considerando a suposta nulidade do reconhecimento, ante a inobservância do procedimento legal) necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030